Tribunal: TJES
Processo: 5007889-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007889-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER AUTO S.A.
RECORRIDO: VICTOR DE MENDONCA NARCIZO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADUZ O AUTOR TER ADQUIRIDO UM VEÍCULO, PAJERO DAKAR, PLACA OCX 4622, POR MEIO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, CONTUDO FORA INSERIDO, SEM SUA ANUÊNCIA, UM SEGURO PARA O AUTOMÓVEL. INFORMA TER CANCELADO A CONTRATAÇÃO E, MESMO APÓS RECLAMAÇÕES, FORAM DESCONTADAS QUATRO PARCELAS EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“a) CONDENAR a requerida SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a requerida SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A, ao pagamento do valor de R$ 373,08 (trezentos e setenta e três reais e oito centavos), valor este a ser corrigido com juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo (desconto). JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais em relação a requerida SANTANDER AUTO S/A.”
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA (SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.) PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSTATOU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. APESAR DE TER RESTADO COMPROVADO, PELAS ASSINATURAS APOSTAS NA COTRATAÇÃO, QUE O AUTOR PACTUOU A AQUISIÇÃO DO SEGURO DO AUTOMÓVEL, QUANDO DO CANCELAMENTO, ENCONTROU BARREIRAS JUNTO AO REQUERIDO QUE CONTINUOU DESCONTANDO OS VALORES DE SUA CONTA BANCÁRIA.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESCONTO INDEVIDO, MESMO APÓS O CANCELAMENTO. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.